Tribunal: TCU
Processo: 025.010/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8122/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.010/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alisson Renailson Cunha (XXX.885.098-XX); Emerson Maxwell Sales Vital (XXX.320.018-XX); Gustavo Irineu Evaristo (XXX.425.518-XX); Igor Claudinei Ferreira dos Santos (XXX.415.138-XX); Jeferson Goncalves Gequim Neres (XXX.912.576-XX); Joao Vitor Tavares da Silva (XXX.829.208-XX); Leonardo Buffoni (XXX.628.668-XX); Lorran Pereira Costa Tangerino (XXX.375.808-XX); Max Willian Messias Lemes (XXX.892.958-XX); Vitor Andrioti Bertolini (XXX.510.588-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.